Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-78.2011.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000630-78.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (APELANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), JOSE MOREIRA - CPF: 022.237.321-00 (APELADO), RICARDO SOUTO CARNEIRO - CPF: 057.051.996-94 (ADVOGADO), LIBENCIO JOSE MUNDIM DA FONSECA - CPF: 164.693.806-20 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DA FONSECA - CPF: 044.421.666-92 (ADVOGADO), ELIANE GOMES CARNEIRO SOUTO - CPF: 350.222.056-53 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE MOREIRA (APELADO), ELIANE GOMES CARNEIRO SOUTO - CPF: 350.222.056-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 12% AO ANO E MORATÓRIOS EM 6% AO ANO – SÚMULA No 618 DO STF E No 408 DO STJ – SENTENÇA ACRESCIDA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.

Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.5 77/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. I5-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/stf ”
(REsp 1.111.829/SP).

O art. 15-B do Decreto Lei no 3.365/41 estabelece que, em relação aos juros moratórios, estes devem ser fixados no percentual de até 6% ao ano, iniciando sua incidência somente a partir do trânsito em julgado da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 0000630-78.2011.8.11.0005, movida em face de ESPÓLIO DE JOSÉ MOREIRA, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para consumar a imissão da autora na parte da área rural de propriedade do réu descrita nos autos, mediante pagamento do valor de R$51.688,18 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos) pela servidão administrativa. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia ofertada pela parte autora e o valor fixado na sentença, conforme entendimento jurisprudencial (Ap. 37680/2018 TJMT).

Nas razões do recurso, a recorrente alega que o laudo pericial apresenta uma série de incongruências quando do cálculo do valor da terra nua, tais como a classificação equivocada dos tipos de solo, o percentual correspondente ao coeficiente de servidão e propriedades que não guardam qualquer semelhança com o imóvel objeto da presente demanda.

Relata que os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, haja vista que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal, em 17 05 2018, na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) de número 2332, o Tribunal Pleno da Corte Constitucional decidiu por limitar os juros compensatórios neste percentual.

No mais, acrescenta que o art. 15-B do Decreto Lei no 3.365/41 estabelece que, com relação aos juros moratórios, estes devem ser fixados no percentual de até 6% ao ano, iniciando sua incidência somente a partir do trânsito em julgado da demanda.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que a indenização seja fixada no valor indicado na inicial, de R$41.067,70, bem como que os juros compensatórios e os moratórios sejam, ambos, arbitrados em 6% (seis por cento) ao ano.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 169721164).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o fim de garantir o acesso no imóvel por meio de servidão administrativa, à faixa de servidão, mediante o regular pagamento da justa indenização em favor de quem de direito.

Na hipótese, não há que se questionar acerca de total imprestabilidade do imóvel de titularidade do recorrido em razão da servidão instituída, legalmente, pela parte recorrente, sendo de rigor, portanto, observar o justo valor de indenização apontado pela prova técnica, que levou em consideração todos os elementos necessários para a reparação dos prejuízos decorrentes do ato administrativo.

Convém esclarecer que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

E nesse quadrante, tratando-se de pretensão de intervenção do Poder Público no direito de propriedade, em virtude de alegada utilidade pública, é necessário observar o que dispõe o Decreto-Lei n.o 3.365/41, com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 24.08.2001.

O mencionado dispositivo legal prevê que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios (art. 2o,
caput
), conferindo aos concessionários de serviço público a possibilidade de promover desapropriações para exploração ou conservação do serviço prestado (art. 3o).

Assim, a indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca do
quantum
a ser recebido pelo proprietário do imóvel objeto de servidão, é a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27a ed., 2002, p. 597):

“A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

Durante a marcha processual, perito elaborou o laudo de modo técnico e pontual, esclarecendo detalhadamente as conclusões do levantamento da área e da respectiva indenização, observando seu exato tamanho; o tipo solo e as demais características do imóvel; seu acesso e localização (características da região); clima predominante; capacidade de produção; benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas; necessárias/úteis e voluptuárias; avaliação e valor de mercado; além de das faixas de passagem, domínio, servidão e segurança; levantamento fotográfico da área em discussão, assim como avaliação própria da faixa de servidão administrativa postulada pela parte autora, apresentando, neste ponto, método comparativo de dados de outros imóveis com as mesmas características na região, apontando ao final o valor indenizatório como sendo de
R$51.688,18 (cinquenta e um mil seiscentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos)
, não havendo qualquer necessidade de refazimento da perícia ou da sua desconsideração por este juízo.

Ademais, o simples fato de o valor encontrado pela perícia ser maior do que o apresentado pela empresa recorrente não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Observa-se, ainda, que a indenização diz respeito apenas à área desapropriada, resultante da diferença entre o valor original do imóvel e o valor do imóvel serviente.

O convencimento do juízo decorre da análise sistemática das provas produzidas nos autos, sendo dispensável a realização de nova perícia se a existente satisfaz as condições formais e materiais de validade e fornece os elementos necessários para o julgamento.

Deste modo, resta evidente a imerecida irresignação da apelante, bem como, a rejeição de uma pretensa realização de nova perícia, devendo prevalecer o valor da justa indenização constante do laudo apresentado.

Por estas razões, ausente qualquer elemento hábil a desabonar ou infirmar as conclusões do Laudo Pericial Judicial, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores lá apurados.

Em relação a taxa de juros compensatórios, a inteligência da Súmula no 618 do STF assim dispõe:

“Súmula 618/STF – Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.”

E assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência assentada no STJ,
a Medida Provisória 1.5 77/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001
, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão ‘de até seis por cento ao ano’, do caput do art. I5-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP.
NOS DEMAIS PERÍODOS, A TAXA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS É DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO, COMO PREVÊ A SÚMULA 618/ST ”
(REsp 1.111.829/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008.”

Quanto aos juros de mora,
é certo que o art. 15-B do Decreto Lei no 3.365/41 estabelece que estes devem ser fixados no percentual de até 6% ao ano, iniciando sua incidência somente a partir do trânsito em julgado da demanda, senão vejamos:

“Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 70/STJ: Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença deve ser modificada no ponto para fazer contar os parâmetros legais de atualização do
quantum
condenatório.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que sobre o valor da condenação seja acrescido de juros compensatórios na proporção de 12% ao ano, desde a data da imissão na posse, e juros moratórios de 6% ao ano, contados da data do trânsito em julgado deste julgado, ambos calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023